Tribunal: TJPA
Processo: 0805695-71.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805695-71.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO NASCIMENTO FIGUEIREDO JUNIOR

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE ACIMA DE 30%. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DECISUM. CONFIGURAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1.

Assiste razão ao Embargante, com a relação à contradição suscitada, na medida em que o voto proferido foi no sentido de conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos dos fundamentos constantes no julgado, mantendo-se a decisão
a quo
. Todavia, o dispositivo do Acórdão embargado, por equívoco, consignou que o Recurso de Agravo de Instrumento teria sido conhecido e provido.

5. Recurso conhecido e acolhido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e acolher os Embargos de Declaração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência
, oposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ, contra Acórdão de minha relatoria (Id. 3432476), no qual esta E. 1ª Turma de Direito Público conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ANTONIO NASCIMENTO FIGUEIREDO JUNIOR, ora Embargado, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, visando determinar um limite único de 30% dos vencimentos mensais para os descontos realizados a título de empréstimos.

O Embargante alega, em síntese (Id. 3471222), haver contradição aparente entre o fundamento do
decisum
embargado e sua parte dispositiva, na medida em que o voto teria sido proferido no sentido de conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, ao passo que o dispositivo do Acórdão teria assinalado o conhecimento e provimento do recurso em questão.

Assim, requer o conhecimento e acolhimento dos Aclaratórios para sanar a contradição do julgado acima explicitada.

C
ontrarrazões ao recurso
não foram apresentadas (Id. 3622169).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso de Embargos de Declaração
pelo que passo a apreciá-lo.

Compulsando os autos do presente recurso,
constata-se que assiste razão ao Embargante, com a relação à contradição suscitada, na medida em que o voto proferido por esta Relatora foi no sentido de conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos dos fundamentos constantes no julgado, mantendo-se a decisão
a quo
(Id. 3432476 - Pág. 7).

Todavia, o dispositivo do Acórdão embargado, por equívoco, consignou que o Recurso de Agravo de Instrumento teria sido conhecido e provido (Id. 3432476 - Pág. 1 a 2).

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para sanar a contradição explicitada, devendo o dispositivo do Acórdão embargado possuir a seguinte redação: “ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora”, mantendo-se inalterados, todavia, os demais termos do
decisum
.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020